Tribunal: TJDFT
Processo: 0714309-20.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714309-20.2022.8.07.0009 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Banco Bradesco S/A Apelado: Ademir Alves Henrique D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A (Id. 50809787) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, que julgou o pedido improcedente. As partes formularam requerimento de homologação da transação e de extinção do processo, com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 52054480). O instrumento da mencionada transação, devidamente assinado pelos procuradores das partes, foi igualmente trazido aos presentes autos (fl. 4, Id. 52054480). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 52054480) para que produza seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Retire-se de pauta com urgência. Publique-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator